Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Intime-se a parte agravante, para que se manifeste quanto seu interesse recursal. Consigne-se o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora